Tribunal: TJBA
Processo: 8001620-12.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001620-12.2017.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIA JANE DE ARAUJO SANTOS Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO APELADO: ESTADO DA BAHIA Procuradores: LUIZ CARLOS BINI MATOS e CAROLINA COTRIM TELLES ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO E DAS HORAS EXTRAS É O VENCIMENTO BÁSICO E A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JURÍDICA (GAJ) OU OUTRA QUE A SUBBSTITUA. DESCABIMENTO DO PLEITO DE INCIDÊNCIA DA REMUNERAÇÃO TOTAL OU DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. CÁLCULO CORRETAMENTE ELABORADO. DIFERENÇAS NÃO DEVIDAS. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8001620-12.2017.8.05.0191, de Paulo Afonso, em que figuram como Apelante, Antônia Jane de Araújo e, como Apelado, o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em negar provimento à Apelação, nos termos do voto condutor. JA01